Tribunal: TJES
Processo: 5008493-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008493-42.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON VERLY CARDOSO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008493-42.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDERSON VERLY CARDOSO, TAMIRIS DA SILVA FIRME PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ESTELIONATO –

AUTORIA
-
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
S
UBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-

ORDEM DENEGADA.

1.
O rito abreviado do habeas corpus
cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
tendo em vista o histórico criminal do paciente Wanderson, que somente entre os anos de 2020 e 2023 teve contra si 21 (vinte e um) boletins de ocorrência registrados, bem como frente a intenção dos pacientes de se furtarem da aplicação da lei penal, já que após a prática delituosa se evadiram do distrito da culpa e constituíram advogado.

3
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão do
s

requerentes
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.

Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

5
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008493-42.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDERSON VERLY CARDOSO, TAMIRIS DA SILVA FIRME PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WANDERSON VERLY CARDOSO
e
TAMIRIS DA SILVA FIRME DE PAULA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES.

Argumenta, o impetrante, que a paciente
Tamires da Silva
é ré primária, nunca esteve envolvida em qualquer atividade criminosa e não tinha conhecimento da suposta atividade ilícita de seu companheiro,
Wanderson Verly
.

Já em relação a
Wanderson
, sustenta que este é réu primário, de bons antecedentes e que nunca se dedicou a atividades criminosas.

Diante disso, julga ser ilegal e desproporcional o cárcere preventivo decretado na origem.

Assim
, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
m
posto
s
, o
s

requerentes
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite o revolvimento de matéria fática, não se mostrando adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado esse ponto passo ao exame da prisão preventiva decretada nos autos de origem.

A medida
, como sabido, é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se
r dotada de caráter
excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
s

denunciados
.

No caso em apreço
, verifico que os pacientes são investigados em razão de suposto envolvimento em crime de
estelionato
praticado na cidade de Vila Valério/ES.

Consta nos autos que
Wanderson
, valendo-se da condição de pessoa idosa de um membro de sua família,
“teria afirmado para ele que trabalhava como representante do site ‘casas bahia’, prontificando-se a realizar a compra de produtos eletrodomésticos, que eram do interesso do idoso, por um valor de mercado mais acessível. Conquistada a confiança da vítima, esta realizou a transferência de
R$ 42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais),
via pix, para a conta da paciente Tamiris, companheira do Paciente Wanderson, no entanto, os produtos não foram adquiridos pelos ‘supostos vendedores’”.

Ao justificar a segregação cautelar do casal, o juízo de piso alinhou que Wanderson está aplicando uma série de golpes neste Estado desde o ano de 2016, possuindo registrados contra si, somente entre os anos de 2020 e 2023, 21(vinte e um) boletins de ocorrência e responde a ação penal na cidade de Vila Velha, em razão da prática desse mesmo delito.

Ponderou, por fim, que após a prática delituosa os representados se evadiram do distrito da culpa e constituíram advogado, o que demonstra total ciência da investigação criminal existente e a intenção de se furtarem da lei penal.

Tal situação, por si só, demonstra a necessidade da medida extrema, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, consoante previsto no artigo 312 do CPP. Cito julgado análogo, oriundo do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. ACUSADO FORAGIDO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)
Foi destacado, também, que ele possui um extenso histórico, sendo contumaz na prática delitiva de crimes dessa mesma natureza no Estado de São Paulo
, utilizando-se, inclusive, do mesmo modus operandi para enganar as vítimas, possuindo diversas ações penais em andamento. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. A mais disso, o acusado está em local incerto e não sabido, até o momento, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
3. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 888.536/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Aliado a isso, suas supostas condições pessoais favoráveis são insuficientes para reestabelecer a liberdade, pois presentes,
in casu
, os requisitos do artigo 312 do CPP.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, pois em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.